Tribunal: TJSP
Processo: 2374981-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, onde a parte exequente busca a execução de multa fixada por descumprimento de tutela liminar em obrigação de fazer. A executada alega inexistência de sentença condenatória e questiona o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, onde a parte exequente busca a execução de multa fixada por descumprimento de tutela liminar em obrigação de fazer. A executada alega inexistência de sentença condenatória e questiona o valor da multa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a necessidade de sentença condenatória para execução de astreintes e (ii) avaliar a possibilidade de redução do valor da multa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de Decidir
3. A operadora de saúde não cumpriu a obrigação contratual e judicial, justificando o cumprimento provisório de sentença.
4. Não há impedimento para levantamento do valor exequendo antes do trânsito em julgado, visando a satisfação da obrigação. A recorrente não recorreu oportunamente contra a decisão que fixou o valor das astreintes.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A execução de astreintes não depende de sentença condenatória transitada em julgado. 2. A ausência de recurso oportuno contra a fixação do valor das astreintes impede sua revisão em sede de agravo.